Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS, INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. O contrato de prestação de serviços bancários configura relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A cobrança de quantia indevida que enseja o direito à repetição do indébito, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe engano injustificável, isto é, má-fé ou culpa.

3. Constatado o pagamento da diferença descontada indevidamente no contracheque do consumidor em relação ao empréstimo, o banco foi, no mínimo, negligente ao não tomar a cautela necessária de realizar os descontos de forma correta, segundo pactuado entre as partes, incorrendo em culpa que atrai a incidência do citado dispositivo.

4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, o que atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, visto que a sanção consiste na imposição de uma penalidade, cujo valor é fixado judicialmente com a finalidade de reparar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

5. No caso em testilha, o dano moral não restou configurado, em que pese a negligência dos apelados em realizarem os descontos indevidos no contracheque do consumidor. Entendo que esse descumprimento contratual não tem o condão de prejudicar moralmente o apelante, nem que houve nenhum outro fato capaz de configurar violação a direito da personalidade. Cabe ressaltar que a cobrança indevida da diferença de valores já está sendo coibida pela condenação à restituição em dobro, no contexto do regime jurídico de defesa do consumidor.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.